Tribunal: TJDFT
Processo: 0705719-17.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA REJEITADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os apelantes por resistência (art. 329 do CP) e desacato (art. 331 do CP). 1.1. A defesa pleiteia absolvição sob alegação de legítima defesa ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se os crimes imputados aos apelantes foram praticados em legítima defesa; e, (ii) se o princípio da consunção é aplicável, absorvendo o crime de desacato pelo crime de resistência.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a análise do conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria dos crimes de resistência e desacato, evidenciada por testemunhos firmes e harmônicos dos policiais envolvidos, cuja credibilidade é reconhecida em sede jurisprudencial, especialmente quando os relatos são coerentes e confirmados em juízo sob o crivo do contraditório, mantem-se a condenação.
4. Não havendo elementos probatórios que corroborem a alegação de legítima defesa, porque a defesa não apresentou indícios suficientes de excesso policial ou agressão injusta que justificassem a reação dos apelantes, afasta-se a discriminante putativa.
5. A consumação do crime de desacato ocorre independentemente de o servidor público se sentir ofendido, uma vez que o bem jurídico tutelado é o prestígio e a autoridade do Estado.
6. O princípio da consunção é inaplicável no caso concreto, porque os crimes de resistência e de desacato possuem desígnios autônomos, ainda que praticados no mesmo contexto fático. O desacato se caracteriza pelo desrespeito ao servidor público, enquanto a resistência se configura pela oposição violenta à execução de ato legal, sendo condutas independentes e distintas.
7. A possibilidade de ocorrência isolada de cada delito, conforme destacado, reforça a autonomia dos crimes, uma vez que desacato pode ocorrer sem resistência, e vice-versa, inexistindo relação de meio e fim.
DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
A legítima defesa não se configura na ausência de prova de agressão injusta por parte de agentes públicos.
O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de resistência e desacato quando as condutas são autônomas e possuem desígnios distintos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 329 e 331.